Tribunal: STF
Processo: HC 182867
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tiago Leardini Bellucci em favor de Karoline Almeida Lima Duarte, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 556.804/SP.
    Em 07.3.2020, a paciente foi presa e flagrante delito e, posteriormente, denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Em audiência de custódia, o magistrado de primeiro grau concedeu liberdade provisória à paciente, mediante a fixação de medidas cautelares, dentre elas, o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o HC 556.804/SP.
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega ilegalidade na fixação de fiança ante a hipossuficiência do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da fiança. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Consoante posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 
    É o que está sedimentado na Súmula n.º 691/STF ("não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"), aplicável, mutatis mutandis, a este Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 447.280/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 01/06/2018; AgRg no HC 446.100/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 21/05/2018; AgRg no HC 444.105/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 21/05/2018; AgRg no HC 376.599/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 12/06/2018). 
    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, deve preponderar a necessidade de se garantir a efetividade da prestação da tutela jurisdicional de urgência para que flagrante constrangimento ilegal ao direito de liberdade possa ser cessado – tarefa a ser desempenhada caso a caso. 
    Todavia, esse atalho não pode ser ordinariamente admitido, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, mormente por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior, suprimindo a competência da Inferior, subvertendo a regular ordem do processo. 
    Na hipótese em apreço, em exame prelibatório, não constato excepcionalidade que pudesse ensejar a superação do óbice sumular acima referido. 
    O Desembargador Relator, por ocasião do indeferimento do pedido liminar na origem, consignou que (fl. 15):
    "Alega o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que a paciente não possui condição financeira para arcar com o recolhimento da fiança arbitrada. 
    Aduz, ainda, ser ela primária e portadora de bons antecedentes, tendo dois filhos menores (fls. 02). Postula a concessão da liminar, e a posterior confirmação dessa, para que seja revogada a imposição do recolhimento de fiança, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor da paciente. 
    Subsidiariamente, requer a concessão da prisão domiciliar. 
    Contudo, as circunstâncias de fato e de direito deduzidas na presente impetração não autorizam a concessão da liminar alvitrada, uma vez que não evidenciam a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários. 
    Indefiro, por conseguinte, a liminar." 
    No caso, não há, primo ictu oculi, como se reconhecer ilegalidade que autorize a mitigação da Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal, cuja essência vem sendo reiteradamente ratificada por julgados do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo porque a parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a real situação financeira da Paciente, a qual está assistida por Defensor particular, e nem sequer pleiteou a redução da fiança arbitrada, sendo temerário avaliar a questão per saltum, sem qualquer elemento que possibilite examinar a necessidade da fiança arbitrada. 
    Ademais, a questão referente à prisão domiciliar sequer foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau, a inviabilizar a prematura apreciação da questão por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Destaco que, não havendo notícia de que o Tribunal estadual tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente àquele Órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte a quo, mormente se o writ está sendo regularmente processado. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 34, inciso XVIII, e 210, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial” 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora